Tribunal: TJMT
Processo: 0001557-14.2015.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001557-14.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[PAULA CRISTINA SILVA GUERRA - CPF: 010.665.581-75 (APELANTE), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALMIR PEDRO SCALCO - CPF: 308.117.750-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL -
OMISSÃO ESTATAL EM DISPONIBILIZAR LEITO EM UTI
– MORTE DA PACIENTE – EVENTO DANOSO –

DANO E NEXO CAUSAL – COMPROVADOS – EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
APLICAÇÃO DOS JUROS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ
-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos se assenta na “falha do serviço”, é subjetiva, porquanto a ilicitude no comportamento omissivo é aferido sob a hipótese de os entes federativos deixarem de agir na forma da lei e como ela determina.

2. Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta negligente do agente Municipal e estatal, que não providenciou o leito na UTI , necessário para salvar a vida do paciente, cabe ao ente público arcar com o pagamento da indenização correspondente.

3. Restou comprovada a conduta omissiva e negligente do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande, os quais não cumpriram com a sua obrigação constitucional e nem a decisão judicial.

4. Considerando o caso em tela, fixo o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais, por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Quanto à atualização do débito, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULA CRISTINA SILVA GUERRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais Decorrentes de Ilícito/omissivo n.o 1557-14.2015.811.0002, Código n.o 384243, movida em desfavor do
Município de Várzea Grande
e pelo
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos formulados, por não restar comprovada a alegada omissão no atendimento médica e o nexo causal entre essa conduta omissiva e o evento danoso.

A Apelante, alega que a sentença não tratou de toda a matéria e elementos levados ao crivo do Juízo, sendo que não se trata de “omissão médica”, e sim de sofrimento perfeitamente capaz de ser evitado pelos recorridos com a assistência médica adequada.

Assevera que não se trata de matéria questionando condutas médicas e sim a omissão do próprio Estado e do Município em promover/propiciar ao falecido e seus familiares tratamento digno – ainda que ele sobrevivesse por poucas horas.

Aduz que foi comprovado nos autos, que de fato foi solicitada UTI para o falecido, obtida ordem liminar judicial para disponibilização da mesma e que a ambulância não tinha equipamento para transferi-lo, motivo de sofrimento, descaso e revolta.

Por fim, requer a reforma da sentença, para condenar os recorridos ao pagamento das indenizações.

O Município de Várzea Grande, em suas contrarrazões, id. 5441297, alega a ausência de nexo de causalidade entre o evento “morte” e a conduta do agente público, pleiteando pela improcedência do recurso, posto que ausente qualquer argumento novo ou convincente que justifique a reforma do decisum, não se desincumbindo do seu ônus probatório.

O Estado apresentou contrarrazões no ID. 5441301, alegando que a doença do companheiro da Apelante era irreversível e grave, sendo que o tratamento era paliativo e o atendimento foi realizado no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, o que exclui a responsabilidade do Estado.

Assevera que não há que se falar em responsabilidade do Estado, pois está ausente o nexo de causalidade, por fim, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito - id. 6789730.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULA CRISTINA SILVA GUERRA
, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por danos morais decorrentes de ilícito/omissivo dos entes estatal e municipal, por não restar comprovada a alegada omissão no atendimento médica e o nexo causal entre essa conduta omissiva e o evento danoso.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
PAULA CRISTINA SILVA GUERRA
ajuizou a presente
Ação de Indenização
em desfavor do
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE e do ESTADO DE MATO GROSSO
, em razão do falecimento de seu companheiro – José Roberto Vicente,

que apesar de obter liminar para ser transferido para Hospital adequado para realizar tratamento especializado, não foi atendido a tempo.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De inicio, consigno que a Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6o, preconiza que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado, pela conduta estatal, provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva.

Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, porque admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais de caso furtuito e força maior, ou até mesmo o reconhecimento de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa, ou não. Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, como no caso dos autos, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

Assim, há que se considerar que o dever de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, que dispõe que o fornecimento gratuito de medicamentos, realização de exames e demais serviços de saúde, constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

In casu
, a omissão dos Apelantes restou configurada quando da ausência imediata de transferência da paciente para o Centro de Terapia Intensiva, conforme prescrição médica, já que, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e que o Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde, de forma solidária.

No que tange ao dano (moral),

saliento que a indenização por danos morais tem finalidade compensatória e didático-pedagógica, devendo ser fixada levando-se em consideração o sofrimento ocasionado à vítima, sua função de inibição da conduta ilícita e o nível econômico das partes.

Em relação à alegação de danos morais, cabe esclarecer que, segundo a definição do insigne Wilson Mello da Silva, autor de grandes trabalhos sobre o assunto na literatura jurídica brasileira, danos morais:

"são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico"
(in O Dano Moral e sua reparação - 2a ed., Forense - p. 13).

E continua afirmando que:

"o patrimônio moral decorre dos bens da alma e os danos que dele se originam seriam, singelamente, danos da alma, para usar da expressão do evangelista São Mateus, lembrada por Fischer e reproduzida por Aguiar Dias".

Assim, a conclusão que se chega desses conceitos é que o dano moral é prejuízo resultante da ofensa à integridade psíquica ou à personalidade moral, com possível prejuízo do patrimônio moral.

No caso dos autos, os autores sustentam o seu direito na aventada omissão do Estado, razão pela qual, nesta situação específica, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra amparo na teoria do risco administrativo, visto que o gravame não seria decorrente da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública, que nada fez ou que pouco teria feito para prevenir a ocorrência de um evento lesivo que tem o dever de prevenir.

Na hipótese, competia ao Estado (
lato senso
) o fornecimento de um leito em UTI e essa obrigação não foi atendida. Essa omissão influiu diretamente no resultado morte, pois caso houvessem mais vagas – decorrentes de investimentos públicos – o paciente teria sido tempestivamente transferido e teria reais chances de sobrevivência.

Ademais, assim tem entendido deste Sodalício em casos semelhantes, como se vê dos julgados abaixo:

RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMORA NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “RITUXIMABE” – PEDIDO ADMINISTRATIVO - DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR ACP – MORTE DO FAMILIAR – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA – PERDA DA CHANCE - DANOS MORIAS MANTIDOS – INDICES DE ATUALIZAÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. 1.Não pode o apelante negligenciar no dever de prestação de serviços de saúde, sob a alegação de falta de recursos orçamentários, pois a proteção ao direito à vida se sobrepõe a interesses de cunho patrimonial. 2.A responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na perda ou redução da chance de cura de sobrevida do paciente, pai das autoras, que faleceu sem receber o tratamento adequado, inobstante requerimento administrativo e determinação judicial. 3.
A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte.
4.Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. (N.U 0005705-50.2008.8.11.0055, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019)

Com efeito, ressai dos autos, que o paciente, companheiro da Apelante, em virtude do quadro de insuficiência respiratória crônica agudizada devido pneumopatia fibrozante, recebia tratamento médico e acompanhamento pela Dra. Ayrdes Piveta que, em 30.06.2014, solicitou a internação do paciente no Pronto-Socorro de Várzea Grande até que fosse transferido para uma unidade hospitalar adequada, já que desde 14.10.2013 aguardava a realização de biópsia pelo SUS, porém não havia sido atendido.

Diante da inércia do Ente Público, procurou o Poder Judiciário, sendo concedida a medida liminar no dia 05/07/2014 (ID. 5439517), e no dia 07/07/2014 o Secretario Estadual de Saúde foi intimado acerca de decisão, porém no dia seguinte (08/07/2014) o Sr. José Roberto Vicente faleceu, antes do cumprimento da ordem judicial.

Frise-se que, quando da solicitação médica para que a paciente fosse encaminhada para a UTI, o correto, era nem mesmo ser necessário o ajuizamento da Ação, almejando o deferimento de uma liminar às pressas, visando garantir a sobrevivência do paciente que, indubitavelmente, encontrava-se em estado grave; mas sim, deveria o estado, cumprir sua obrigação constitucional, de forma espontânea.

Contudo, nem com a determinação judicial, o estado não foi ágil (como deveria ser), para efetivar o cumprimento da aludida decisão, e disponibilizar imediatamente um leito na UTI, conforme requerimento médico.

Está devidamente comprovada, portanto, a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande em indenizar a companheira do falecido, por sua omissão, no dever constitucional de prestar atendimento para garantir o direito constitucional à saúde.

Nesse sentido, deve ser prioridade do Estado (
lato sensu
) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo, portanto, incontestável, o seu dever de prover as condições de sobrevivência; jamais, devendo desamparar o enfermo, mormente quando em risco de morte, por falta de leitos em UTI nos hospitais.

Ressalte-se ainda que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade.

Diante disso, comprovado o ato ilícito omissivo culposo por parte do Poder Público, a responsabilidade do Estado pelos danos causados é medida que se impõe.

Quanto ao dano moral, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Logo, desnecessária qualquer prova a respeito do sofrimento ocasionado a alguém pela perda súbita do companheiro, pois decorrente da própria natureza das coisas.

Deve-se, diante da dor, da tristeza, da angústia gerada pela perda de um ente querido, bem como da certeza de que jamais o terá de volta, encontrar alguma forma reparar ou, pelo menos, diminuir tal sofrimento. A lei não traz parâmetros para a fixação do valor de indenização por dano moral.

Deste modo, cabe ao julgador, usando de seu prudente arbítrio, fixar valor razoável que sirva para compensar a pessoa pelo dano sofrido e também para desestimular condutas ilícitas. Portanto, não deve ser em valor tão excessivo que gere enriquecimento ilícito ao seu beneficiário, nem tão ínfimo que incentive o ofensor a reiterar em sua conduta.

Humberto Theodoro Júnior ensina que "impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro".

Frente a isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Assim, considerando as particularidades do caso, entendo que o
valor de R$
40.000,00 (quarenta
mil reais),
não importa aumento patrimonial da Autora, mas busca a minoração da repercussão negativa do fato e um desestímulo à reincidência pelo município e pelo Estado, estando aquém dos limites admitidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim a correção monetária deverá se dar de acordo com o IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança a partir do evento danoso, conforme o Tema n. 905 do STJ.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para condenar os Apelados ao pagamento no valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
a título de danos morais, acrescido de correção monetária (IPCA-E) a partir da data da sentença, e os juros de mora, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança a partir do evento danoso.

Por derradeiro, inverto os ônus da sucumbência em benefício do Apelante, devendo os honorários advocatícios serem fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, nos termos do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021